Tribunal: STF
Processo: Pet 337
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-04-02
Data de publicação: 1991-04-02

Ementa:
EMENTA: - MEDIDA CAUTELAR - LIMINAR. Uma vez  afastada  a  causa  de
pedir respectiva - no caso, a admissibilidade de  recurso  interposto
para julgamento pelo Supremo Tribunal  Federal,  como  especial,  com
encaminhamento à Corte competente, dá-se  o  prejuízo  do  objeto  da
demanda cautelar, impondo-se  declaração  em  tal  sentido  e  no  da
insubsistência da liminar, extinguindo-se o processo  sem  julgamento
do mérito.